Tribunal: CARF
Processo: 13558.900512/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900512/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
O erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a verdade
material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso para
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor
já reconhecido, por esta Turma, no processo no 13558.900511/2013-00.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900512/2013-46
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
21168.00673.150512.1.7.04-6937 (fls. 95 a 99), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, no total de R$ 39.806,84.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
0481), no valor de R$ 619.233,03, referente ao período de apuração de 19/10/2010, recolhido na
mesma data.
Imperioso destacar, que o crédito declarado neste processo trata-se de saldo
remanescente de crédito originalmente pleiteado na PER/DCOMP 42828.63248.150512.1.7.04-
8638, que se encontra em julgamento nesta mesma sessão de julgamento, por meio do processo
administrativo no 13558.900511/2013-00.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 90), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
Manifestação de Inconformidade
3. O Interessado apresentou Manifestação de Inconformidade contra o ato da
Autoridade Fiscal, protestando, preliminarmente, contra a automação do procedimento
que derivou na denegação do pedido de compensação e contra cerceamento do direito
de defesa. No mérito, alega ser detentor do direito creditório por ter havido pagamento
indevido em operação não sujeita à incidência do IRRF.
PRELIMINAR DE NULIDADE
4. Entende o Interessado que a decisão veiculada no Despacho Decisório não poderia
ser resultado de cruzamentos automatizados de informações constantes dos bancos de
dados da administração tributária. No seu entender, o processamento eletrônico não
poderia substituir o tratamento manual e individual de cada pedido de compensação pela
autoridade fiscal competente. Após descrever o processo automático de emissão do
Despacho Decisório acrescenta o seguinte (e-fl. 4):
Contudo, não é isto que se espera da prestação estatal. O art. 142 do CTN descreve a
competência das autoridades dos Fiscos, não se satisfazendo com as simplórias
operações e conclusões consubstanciadas nos tais despachos decisórios eletrônicos,
uma vez que estes, pelo menos nos moldes do despacho ora discutido, não substituem a
inteligência fiscal e não permitem uma cognição integral dos fatos pertinentes ao
objeto da exigência tributária. Tampouco apresentam aptidão ao manejo e à aplicação
do direito em toda a extensão e complexidade que a matéria sob apreciação fiscal
envolve.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

4.1. Alega, ainda, que a sumariedade do ato administrativo, não apresentando
detalhadamente as razões para a não-homologação da compensação pretendida, lhe
prejudicou o direito de defesa devendo, pois, ser anulado. In verbis (e-fl. 7):
Desse modo, como pode o contribuinte cumprir os requisitos contidos no inciso III, se
não lhe foram ditos os motivos que levaram a autoridade administrativa a
desconsiderar o seu crédito.
Portanto, o direito de defesa foi cerceado, o que enseja a nulidade do despacho
decisório, conforme expresso pelo inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72:
...
Isto posto, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito
decorrente da adoção pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de declarações como única
causa de decidir no presente processo, deve ser declarado nulo, por vício substancial, o
despacho decisório, o qual não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da
compensação.
MÉRITO
5. Adentrando o mérito o Interessado alega que o pagamento indevido se deu em razão
de erro na informação do contrato de câmbio referente ao pagamento de juros vinculado
a operação de crédito. A classificação correta da natureza da operação – não sujeita à
retenção na fonte – seria “pagamento antecipado sem exportações”, porém, foi
registrada a operação “empréstimo direto”, a qual estava sujeita à retenção no valor do
pagamento realizado. Assim se expressou (e-fl. 8):
Ocorre que a origem do crédito é referente ao Imposto de Renda recolhido
indevidamente em virtude de um erro na classificação da modalidade de um
empréstimo. O pagamento dos juros referente ao empréstimo foi registrado no contrato
na modalidade "empréstimo direto" quando deveria ter sido "pagamento antecipado
sem exportações" (também chamado pré-pagamento de exportações -PPE). Explica-se:
O pré-pagamento de exportação ou pagamento antecipado é uma modalidade de
financiamento à exportação nacional, na fase pré-embarque. O importador paga
antecipadamente ao exportador brasileiro com recursos seus ou de um banco no
exterior.
Nesta modalidade de empréstimo o exportador paga juros sobre o valor adiantado. No
entanto, o art. 1o da Lei n.° 9.481/97 reduziu para zero a alíquota do imposto de renda
na fonte, incidente sobre os juros pagos pelo exportador neste caso. Verifica-se o teor
do dispositivo incluído no Regulamento do Imposto de Renda:
RIR - Dec. 3.000/99 Alíquota Zero
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos
no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas
seguintes hipóteses (Lei n° 9.481, de 1997, art. 1o, e Lei n° 9.532, de 1997, art. 20):
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
...
No entanto, apesar de ter realizado a operação descrita acima, qual seja, pré-
pagamento de exportação ou pagamento antecipado, no momento da liquidação do
empréstimo, ao registrar o contrato de câmbio, este foi registrado com a natureza da
operação incorreta. O contrato n.° 10/00633, de 19.10.2013 (doe. 06), foi registrado
como se a natureza da operação fosse "empréstimos diretos" e não "pagamento
antecipado s/ exportações". Observe abaixo como consta esta informação no contrato:
5.1. Segundo o Interessado, quando se constatou o equívoco, procedeu-se à retificação
do contrato de câmbio o qual passou a apresentar-se consistente com a operação
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

constante do Registo de Operações Financeiras do Banco Central. Entretanto, não houve
a correspondente retificação da DCTF. In verbis (e-fl. 10/11, destaques no original):
Posteriormente, após a verificação de que o contrato havia sido registrado com a
natureza incorreta, a empresa, em 11.11.2010, procedeu a alteração dos dados no
contrato informando a natureza correta (pagamento antecipado sem exportação)
conforme pode ser verificado do documento anexo (doe. 09), corretamente registrado
no sistema do Banco Central.
Importante ressaltar que a operação acima descrita foi corretamente realizada,
observando todas as normas pertinentes, tanto que foi devidamente registrada no
Banco Central do Brasil conforme comprovado pelos documentos juntados com a
presente Manifestação. A alteração da natureza do contrato foi realizada antes
mesmo da transmissão do PER/DCOMP.
Assim, verificado o pagamento indevido realizado por meio do DARF pago no dia
19.10.2010, este foi utilizado para compensar um débito de mesma natureza (código
0481), apurado em 30.09.2009.
Ocorre que, por um equívoco, após a verificação do pagamento realizado
indevidamente a empresa não retificou a sua DCTF para zerar o valor do débito, o que
levou a RFB a considerar o crédito como não existente pelo simples cruzamento de
suas declarações (DARF x PERDCOMP x DCTF).
Erro de Preenchimento DCTF
6. O Interessado reconhece que sua DCTF ainda mantém a informação equivocada de
que o imposto seria devido. Porém, entende que o erro no preenchimento da DCTF não
seria razão suficiente para a exigência de um valor que, à luz da legislação tributária
vigente, não era devido. Argumenta que um erro material não poderia prevalecer sobre
o direito creditório decorrente de pagamento comprovadamente indevido. Em suas
palavras (e-fl. 12/14):
Assim, o ponto central do presente feito é se pode um simples erro material no
preenchimento de uma DCTF prevalecer sobre o direito de crédito da Requerente. A
manutenção do despacho administrativo seria ignorar um ponto fundamental: a efetiva
existência de crédito oriundo de um pagamento indevido realizado via DARF, nos
termos do art. 165 do CTN.
...
Neste contexto, é manifesto que um erro material no preenchimento de uma DCTF, não
pode prevalecer sobre o direito ao crédito, decorrente de pagamento indevidamente
efetuado. Neste sentido caminha a jurisprudência administrativa.
...
Ainda que se admita que a declaração em DCTF tem força de confissão, esta não tem
caráter de irrevogabílidade.
Isto porque deve prevalecer o princípio da legalidade, formal e material, constante do
art. 150, I do Texto Constitucional e do art. 97 do CTN, o qual determina que somente é
possível a incidência do tributo quando realizada a hipótese prevista em lei.
...
Ora, a simples declaração do contribuinte não pode ser tomada como fato gerador do
tributo, mas indício deste, assim, se comprovado que não houve o pagamento a ensejar
o IRRF declarado, a declaração se paira em um nada jurídico que não pode ser tomado
como base de tributação pelo Direito Tributário.
7. Apresenta, então o seguinte pedido (e-fl. 15):
Por todo o exposto, pede e espera a Requerente a procedência da presente
Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja reconhecida a insubsistência do
Despacho Decisório n° 052503003, com a consequente homologação da compensação
declarada e extinção do débito fiscal nela compensado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

Protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial da prova
documental já produzida.
É o relatório.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente, afastou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
argumentando a validade do ato na modalidade eletrônica, e que não
houve cerceamento ao direito de defesa;
ii.
No mérito, aduz que:
10. Análise dos elementos de prova juntados ao processo indica que o Interessado
cometeu dois erros que, por fim, resultaram na não-homologação da compensação
pretendida.
11. O primeiro erro encontra-se devidamente comprovado pela análise dos extratos de
contrato de câmbio e do estrato do Registro de Operações Financeiras (ROF). O
Contrato de Câmbio original (e-fl. 69) vincula-se ROF pela identificação do registro de
no TA551735. Já o extrato de retificação (e-fl. 87) vincula-se ao Contrato de Câmbio
original pelo número do contrato 07740.5885-10/000633 – o qual consta no Contrato de
Câmbio original como doc. no 10/000633, de 19/10/2010, Inst. 7740, Praça 5885. Há,
pois, evidência suficiente de que todos os três documentos se referem à mesma
operação.
11.1. Como alega o Interessado, houve a retificação da natureza da operação do contrato
de câmbio de 35422-50-0-82-90 (com descrição REND. CAP-JUROS-EMPRESTIMOS
DIREROS) para 35556-50-0-82-52 (com descrição RENDAS CAPITAIS-JUROS DE
PAGTO ANTECIP S/ E). Essa segunda operação, nos termos do art. 691, do Decreto no
3.000, de 26/03/1999 (então vigente) não estava sujeita à incidência na fonte do IRPJ,
conforme a seguir se reproduz:
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no
País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 20):
...
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
11.2. Esse erro deu causa ao recolhimento indevido que seria objeto do pedido de
compensação.
12. O segundo erro do Interessado foi não promover a devida retificação da DCTF. A
DCTF original fora entregue em 13/12/2010, tendo havido outras três retificações
posteriores (14/12/2010, 22/06/2011 e 20/01/2014, cfe. Anexo A). Ora, nos termos da
legislação vigente, o contribuinte tem o prazo de 5 anos para retificar sua DCTF.
Considerando a data da primeira entrega, seria possível a retificação até 14/12/2015.
Surpreendentemente, o Interessado apresentou outras três declarações retificadoras – a
última posteriormente à manifestação de inconformidade – e não realizou a retificação
da confissão do débito que aqui se discute (Anexo B).
12.1. O Recorrente justifica a não retificação da DCTF com o seguinte argumento (e-fl.
12):
Informa ainda que a DCTF retificadora não foi transmitida neste momento tendo em
vista que a Requerente já foi cientificada do despacho-decisorio, o que a impede
realizar a retificação, que deve ser feita de oficio.
12.2. Incorre, nesse curto trecho, em dois erros. Primeiro, porque não existe relação
entre a ciência do Despacho Decisório e o direito/dever de retificar a DCTF, mesmo que
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

o objeto da retificação seja algum parâmetro utilizado em PerDcomp. A DCTF é uma
declaração de natureza confessional do Contribuinte. Caso o Contribuinte constate que
algum elemento de sua declaração/confissão não corresponde à realidade ele pode/deve
retificá-la, sob o risco de sofrer as consequências jurídicas dessa confissão incorreta.
12.3. Erra também ao sugerir que seja possível haver uma retificação de ofício de uma
confissão de dívida do Contribuinte. Ainda que a Autoridade Fiscal tivesse acesso – o
que não é o caso – a informações que contraditassem as informações contidas na DCTF,
não lhe compete retificar tal declaração. De todo razoável entender que somente o titular
da confissão da dívida pode retificá-la. É certo que, nos termos do art. 149 do CTN, a
autoridade administrativa deve, em certas circunstâncias, revisar o lançamento de ofício.
Ou seja, deve revisar um ato de sua autoria e, exatamente por isso, é que se trata de uma
“re-visão”. Não há como da inteligência desse dispositivo do CTN inferir a
possibilidade de revisão ofício de uma confissão de dívida do contribuinte.
13. Por fim, quanto à possibilidade de reconhecimento do crédito com base em provas
ou indícios sem a retificação da DCTF, a administração tributária federal já se
posicionou formalmente por meio da publicação do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2,
de 28/08/2015 – o qual vincula as decisões administrativas. Eis, em excerto do citado
Parecer, como a questão foi resolvida:
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que constituiu
o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu
que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF:
...
13.1. Em razão de seu caráter vinculante, não há que se delongar sobre o tema, estando
as razões para esse entendimento disponíveis na norma citada. Portanto, como não
houve a retificação da DCTF, as alegações apresentadas com relação ao mérito
mostram-se impotentes para alterar o decidido no Despacho Decisório em questão.
Conclusão
14. Pelo exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
para manter em sua íntegra o Despacho Decisório no 052503003, de 06/06/2013, da
DRF Itabuna – BA.

Cientificada da decisão de primeira instância em 06/07/2020, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 29/07/2020.
Em sede de recurso, a contribuinte novamente argui a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório, com os mesmo fundamentos da Manifestação de Inconformidade. No
mérito, reitera a existência do crédito, e alega que a ausência de retificação da DCTF não
inviabiliza o direito ao crédito, devendo-se observar a verdade material.
É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Nulidade do Despacho Decisório
No que se refere a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por concordar
com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal
no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator, conforme
transcrição a seguir:
Despacho Decisório Eletrônico
9.1. O fato de o Despacho Decisório (DD) ser analisado e gerado de forma eletrônica,
por si só, não caracteriza vício capaz de reduzir ou anular sua força jurídica. Deve-se
destacar que, não obstante o tratamento seja eletrônico, há indicação do agente
competente que se responsabiliza pela sua emissão e por seu conteúdo. A automação da
verificação das informações prestadas pelo Interessado – e que amparam seu direito
creditório – é essencial para a viabilização de um sistema de tratamento massivo de
informações. Não se mostra razoável, sob qualquer ponto de vista, a pretensão aventada
de que todo o processo de análise de pedidos compensação/restituição – cujo fluxo
anual é da centena de milhares – seja realizado de forma manual. Sobretudo, por não
haver impedimento legal para o procedimento d emissão de Despacho Decisório na
forma adotada pela administração tributária federal é que entendo que se deva rejeitar
essa preliminar de nulidade.
Cerceamento do Direito de Defesa
9.2. A alegação de cerceamento de defesa, tampouco merece prosperar. Apesar do
caráter sintético e de sua apresentação tabular, o fundamento indicado do Despacho
Decisório para a não-homologação é claro: o valor original do pagamento foi totalmente
utilizado para extinguir o débito declarado do período de apuração 19/10/2010. A
clareza é tal, que o Interessado apresentou, em seu recurso, extensa e consistente
alegação, demonstrando estar plenamente ciente dessa motivação. Improcede, portanto,
tal alegação.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

Mérito – Do Direito Creditório

Inicialmente, como já destacado no relatório, faz-se necessário reiterar que o
crédito do presente processo trata-se de saldo remanescente do crédito pleiteado na
PER/DCOMP 42828.63248.150512.1.7.04-8638, que se encontra em julgamento nesta mesma
sessão de julgamento, por meio do processo administrativo no 13558.900511/2013-00.
Assim sendo, adoto as mesmas razões de decidir deste outro processo:
Analisando-se o acórdão da DRJ, verifica-se que a decisão recorrida reconheceu que a
contribuinte retificou devidamente a operação do contrato, no qual incidiu a operação de
pagamento de juros antecipados sem exportações, o que estaria sujeita à alíquota zero de
IRRF, nos termos do então vigente Art. 619, IX, do RIR/99.
Contudo, a autoridade julgadora de 1a instância, denegou o direito, por entender que a
retificação da DCTF, ainda que após o Despacho Decisório, seria condição sine qua non
para que seja se possa realizar o aproveitamento do crédito.
Quanto ao referido tema, entendo que a retificação da DCTF trata-se de uma obrigação
formal que deve ser realizada pelo contribuinte, para liberar aquela parcela do crédito
tributária paga de forma indevida ou a maior, mas que não possui o condão de gerar um
impasse insuperável para o reconhecimento do crédito.
Isto porque, conforme bem assentado na jurisprudência deste órgão, apenas a retificação
da DCTF não é suficiente para o reconhecimento do indébito tributário, devendo-se
usualmente o contribuinte comprovar o equívoco por meio de documentação contábil-
fiscal, ou outros elementos hábeis a demonstrar o pagamento indevido.
Assim sendo, tenho o posicionamento de que caso o contribuinte não tenha retificado a
DCTF, mas apresente elementos hábeis a demonstrar a liquidez e certeza do crédito
vindicado, deve-se prevalecer a verdade material.
É o que aconteceu no presente caso, conforme já detidamente analisado pela DRJ, a
recorrente demonstrou que a operação realizada estaria sujeita a alíquota zero de IRRF,
razão pela qual o pagamento realizado configurou-se como indevido.
Dessa forma, entendo que o crédito vindicado de pagamento indevido ou a maior de
IRRF, no total de R$ 619.233,03, deve ser reconhecido na íntegra.
Por fim, destaca-se que o posicionamento aqui adotado vem sendo aplicado no CARF,
conforme julgados a seguir:
 Numero do processo: 13603.905784/2012-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
COFINS. DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
DCTF.
Numero da decisão: 3401-003.943
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário
apresentado, acolhendo a informação prestada em diligência. ROSALDO TREVISAN
Presidente e Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo
Trevisan (presidente), Robson José Bayerl, Augusto Fiel Jorge D'Oliveira, Mara
Cristina Sifuentes, André Henrique Lemos, Fenelon Moscoso de Almeida, Tiago Guerra
Machado e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente).
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
 Numero do processo: 10530.900485/2014-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em
lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido para que o
exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de
despacho decisório complementar.
Numero da decisão: 1301-003.884
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para superar
os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes
ao indébito pleiteado, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito, nos termos do voto do relator. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado), substituído pelo Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira (suplente
convocado). O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos.
Portanto, aplica-se o decidido no julgamento do processo 10530.900482/2014-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Fernando
Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.900512/2013-46

Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornelas Souza, Nelso Kichel, Carlos
Augusto Daniel Neto, Giovana Pereira de Paiva Leite, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Breno do Carmo Moreira Vieira (suplente convocado) e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
substituída pelo Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Nome do relator: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO

Como se verifica nas razões acima, este julgador entendeu por reconhecer
integralmente o crédito de R$ 619.233,03 no processo administrativo no 13558.900511/2013-00,
cabendo, portanto, neste processo, reconhecer apenas o direito à compensação do saldo
remanescente.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, dar-lhe provimento para homologar
as compensações realizadas até o limite do crédito disponível, considerando o valor já
reconhecido, por esta Turma, no processo no 13558.900511/2013-00.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital